Tribunal: TJBA
Processo: 0501281-52.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501281-52.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: ISRAEL BRITO DE OLIVEIRA e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
SIMONE MARIA ALMADA DE OLIVEIRA MACHADO, MANUELA DE CASTRO SOARES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA registrado(a) civilmente como MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, NELSON RIBEIRO NEIVA

Advogado(s)
:
MANUELA DE CASTRO SOARES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA registrado(a) civilmente como MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, NELSON RIBEIRO NEIVA, SIMONE MARIA ALMADA DE OLIVEIRA MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO. CONCESSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR. PRELIMINAR. REJEITADA. CONSÓRCIO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6º, III, DO CDC. INFORMAÇÃO FALSA DE TRATAR-SE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR.
RECONHECIMENTO DO ABALO PSÍQUICO.
PRIMEIRO GRAU.
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. RECURSOS IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos nº
0501281-52.2019.8.05.0001
, da Comarca desta Capital, tendo como apelantes e apelados, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema